Tribunal: STF
Processo: HC 194802
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maurício Rosa Junior e outra em favor de Valdesley de Oliveira Trindade contra decisão monocrática de Ministro do STJ que não conheceu da impetração, nos autos do HC 615.771.
    Os impetrantes narram que o paciente, preso em flagrante em 22.4.2020 pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, teve sua prisão preventiva decretada sem atenção às circunstâncias do caso concreto, e que a superlotação e deficiente aparelhamento do estabelecimento prisional em que encarcerado o paciente deve levar à concessão da prisão domiciliar. (eDOC 1) 
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    Registro que o ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ não conhecido, monocraticamente, por Tribunal de Justiça, com habeas corpus substitutivo de recurso não conhecido, monocraticamente, pelo Superior Tribunal de Justiça.
    A Segunda Turma desta Corte assentou que o writ não pode ser conhecido nessa hipótese (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Também a Primeira Turma firmou esse entendimento, cabendo citar: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Em consulta ao portal eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo obtenho a decisão de prisão preventiva do paciente:
    “Narra a ocorrência policial que policiais rodoviários estavam em patrulhamento na Rodovia SP 270 e, ao darem sinal de parada a um veículo VW/Parati, a ordem não foi respeitada, tendo havido evasão. Em certa altura da perseguição foi jogada uma sacola do veículo, tendo sido feita a abordagem após três quilômetros. O carro era dirigido pelo indiciado Alex, o indiciado Valdisley estava do lado do passageiro e o indiciado Ovídio estava no banco de trás, junto a uma criança, certo que, com eles, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ocorre que na sacola jogada do veículo em movimento foram encontrados dois tijolos de maconha, com peso aproximado de um quilo e meio (fls. 12/16).
    Em sede policial, os autuados se reservaram o direito de permanecer em silêncio (fls. 05, 07 e 09).
    Presentes, pois, em início de cognição, indícios de autoria e materialidade dos delitos pelo qual foram autuados, comprovado pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e constatação preliminar de fls. 26/27, anotando-se que a quantidade apreendida é suficiente para abastecer diversos pontos de venda de drogas, denotando-se a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, que foi imputado aos autuados, não havendo neste momento como acolher a tese da defesa, que deverá ser melhor elucidada durante a instrução.
    A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe para os investigados, pois imprescindível para garantia da ordem pública, a fim de que ele não voltem a delinquir. Isso porque os investigados Ovídio e Valdisley deram mostras que fazem do ilícito seu meio de vida, de modo a cometer novos delitos após ser agraciado com o benefício da liberdade provisória no caso deste (fls. 67/71) e de ter já cumprido pena, de modo a frustrar os fins ressocializadores da reprimenda já cumprida no caso daquele (fls. 72/74), não se tratando de iniciantes no mundo do crime. E o indiciado Alex Sandro, apesar de primário, está sendo processado e havia sido agraciado com o benefício da suspensão condicional do processo, tendo infringido suas condições (fls. 66/68), certo que transportava considerável quantidade de entorpecente num veículo com uma criança de pouco mais de três anos de idade, sendo evidente a gravidade em concreto de sua conduta”.
    Percebe-se, portanto, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo risco concreto de reiteração delitiva, visto haver sido denunciado por nova conduta de tráfico de drogas durante o gozo de liberdade provisória. 
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
    Outrossim, uma vez evidenciada a necessidade da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas do cárcere mostram-se insuficientes à consecução de idênticos fins, o que foi assinalado na origem.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Os impetrantes, porém, não demonstraram a presença de qualquer de seus requisitos em favor do paciente, seja pelo enquadramento no grupo de risco para a doença, seja pela impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente